Tribunal: TJMT
Processo: 1038337-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038337-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RUI GILBERTO SAWITZKI - CPF: 462.182.899-15 (AGRAVADO), JHENIFY SETUBA FELICIANO - CPF: 062.121.561-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA EFETIVAMENTE EXPLORADA. PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração Ambiental n. 1791-D, de 06/06/2019, e da respectiva Certidão de Dívida Ativa n. 2025486048, determinando que o ente estadual se abstivesse de impedir a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e de promover a cobrança do débito oriundo do processo administrativo n. 266397/2019 até decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, especialmente diante da ausência de individualização da área explorada irregularmente no Auto de Infração Ambiental, e da consequente alegação de desproporcionalidade da penalidade aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do Código de Processo Civil.

4. A ausência de delimitação técnica da área efetivamente explorada de forma irregular impede a presunção de que toda a área licenciada tenha sido objeto de infração, configurando plausibilidade na tese de nulidade do auto de infração por violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da sanção administrativa.

5. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada quando há indícios concretos de inconsistência ou ausência de elementos técnicos essenciais à quantificação da infração ambiental.

6. O perigo de dano se evidencia pela inscrição do débito em dívida ativa e iminência de execução fiscal, com potenciais restrições patrimoniais e operacionais de difícil reversão.

7. A decisão agravada preserva o caráter cautelar e reversível da medida, garantindo o contraditório e a ampla defesa até o julgamento definitivo da ação principal.

8. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de critérios objetivos na fixação de multas ambientais pode acarretar nulidade do ato administrativo (STJ, REsp n. 1759697/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/08/2022,
DJe
05/12/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de delimitação técnica da área efetivamente explorada impede a presunção de irregularidade sobre toda a área licenciada e autoriza o controle jurisdicional do ato administrativo sancionador.

A tutela de urgência pode ser mantida quando demonstrados a plausibilidade do direito e o risco de dano decorrente de inscrição em dívida ativa e iminente execução fiscal.

A proporcionalidade e a individualização da sanção administrativa são princípios que devem nortear a aplicação de penalidades ambientais.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1759697/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/08/2022,
DJe
05/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
n. 1068978-32.2025.8.11.0041, deferiu medida liminar para suspender os efeitos do Auto de Infração Ambiental n. 1791-D, lavrado em 06/06/2019, bem como da respectiva Certidão de Dívida Ativa n. 2025486048, determinando ao ente estadual que se abstivesse de impedir a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, praticar qualquer meio de restrição e promover a cobrança do débito oriundo do processo administrativo n. 266397/2019 até decisão final da ação.

Esclarece o Recorrente que o Auto de Infração foi lavrado com base em vistoria técnica, relatórios administrativos e laudos que identificaram, de forma precisa, a execução irregular do Plano de Manejo Florestal Sustentável, sendo descritas a conduta infracional, localização da área, número da autorização (AUTEX 2494/2017), e a materialidade da infração.

Aduz que o Auto de Infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, e que eventual revisão da penalidade demandaria dilação probatória, sendo incabível sua anulação liminarmente.

Argumenta, ainda, que o juízo de origem incorreu em ativismo judicial, ao desconsiderar o mérito do ato administrativo validado por decisão administrativa e acórdão proferido na instância recursal da SEMA.

Com tais razões, requer o provimento do A
gravo de Instrumento
interposto,
para que seja reformada a
decisão objurgada.

O recurso foi recebido sem concessão do efeito suspensivo pleiteado (id. 326534882).

Sem contraminuta, embora a parte agravada tenha sido devidamente intimada.

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o
relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso

insurge-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau,
que, nos autos d
a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, deferiu medida liminar de suspensão de Certidão de Dívida Ativa, formulada por Rui Gilberto
Sawitzki
.

Extrai-se dos autos originários que a presente demanda foi ajuizada por Rui Gilberto
Sawitzki
em desfavor do Estado de Mato Grosso, pleiteando, em sede liminar, a suspensão
dos
efeitos do Auto de Infração Ambiental n. 1791-D, lavrado em 06/06/2019, bem como da respectiva Certidão de Dívida Ativa n. 2025486048, determinando ao ente estadual que se abstivesse de impedir a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, praticar qualquer meio de restrição e promover a cobrança do débito oriundo do processo administrativo n. 266397/2019 até decisão final da ação.

Ao analisar o pleito, o Juízo de primeiro grau prolatou a seguinte decisão:

“[...]
Do exame dos documentos, como mencionado, vislumbro a probabilidade do direito invocado pela parte requerente, pois, de fato, o órgão ambiental estadual não produziu, de forma expressa, a área por hectare ou fração em que houve a execução não autorizada do manejo florestal (art. 3o do Decreto Estadual n. 1.986/2013), limitando-se a consignar que, diante da ausência de tal informação, a autuação administrativa deveria recair sobre a totalidade da área autorizada na AUTEX 100% n. 2494/2017, sob o argumento de exploração integral da Unidade de Produção Anual (UPA) e em razão do vencimento da autorização em 28.01.2019.

Ademais, o fato de o representante da FIEMT, acompanhado dos representantes da OAB e da FAMATO, ter apresentado voto divergente, no sentido de acolher o recurso administrativo e, consequentemente, reduzir o valor da multa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), justamente em razão da ausência de quantificação da área explorada no Auto de Infração, reforça a inconsistência da penalidade aplicada e evidencia a plausibilidade da tese sustentada pela parte requerente.

No que se refere ao perigo de dano, igualmente vislumbro a presença do requisito, tendo em vista que o requerente já se encontra inscrito em dívida ativa, sob o no 2025486048, e está na iminência de ser demandado em execução fiscal promovida pelo ente estadual.

Por fim, não se verifica o periculum in mora inverso, especialmente em razão da natureza cautelar da tutela provisória requerida, sendo, portanto, perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Quanto aos demais pontos suscitados, ressalto que serão analisados em momento oportuno, após a devida instrução processual.

2.DISPOSITIVO.

2.1. DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejado, consistente na suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 1791-D, de 06.06.2019, e da Certidão de Dívida Ativa n. 2025486048, determinando que o requerido se abstenha de:

a) Impedir a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa no Cadastro de Dívida Ativa;

b) Praticar qualquer outro meio de restrição;

c) Cobrar o débito oriundo do Processo Administrativo n. 266397/2019, até a decisão final desta ação.

2.2. Determino que a parte requerida comprove nos autos o cumprimento das presentes determinações,
no prazo de 15 (quinze) dias.

2.3. CITE-SE o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal.

2.4. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.5. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema
”.

Da decisão, o
Estado de Mato Grosso

aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

Com efeito, a medida liminar deferida pelo Juízo de origem, ora impugnada, encontra-se amparada na presença concomitante dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito da parte autora, ora Agravada, encontra respaldo na ausência de demonstração concreta da extensão da área efetivamente explorada de forma irregular, em contrariedade ao que constou no Auto de Infração Ambiental n. 1791-D, que atribuiu responsabilidade sobre a totalidade da área licenciada, correspondente a 144,8913 hectares, sem a devida quantificação técnica da porção afetada.

Conforme se extrai do parecer técnico n. 125200/GEMF/CRF/SUGF/2019, produzido pela Coordenadoria de Recursos Florestais (CRF/SEMA), constante à pág. 08, do id. 201495228, dos autos originários, dos 31 tocos de árvores avaliados
in loco
, apenas 15 foram identificados como remanescentes no inventário florestal (IF 100%), e 1 como
porta-semente
, revelando que não houve exploração irregular em toda a área objeto da autorização AUTEX n. 2494/2017, mas sim em parte dela.

Veja-se:

Ainda que tal constatação não descarte, por si só, a ocorrência de infração administrativa, o que se impõe observar é que a sanção aplicada deve guardar proporcionalidade com a conduta efetivamente praticada
, nos moldes do princípio da individualização da sanção administrativa.

Como bem pontuado na origem, a ausência de delimitação da área em hectares ou fração onde se verificou a irregularidade ambiental impede a presunção de que todo o manejo tenha sido ilícito
, sendo descabida, por ora, a manutenção de penalidade imposta com base na integralidade da área licenciada.

Ressalte-se, ainda, que tal entendimento foi acolhido por voto divergente no âmbito do procedimento administrativo sancionador, proferido por representantes da FIEMT, OAB e FAMATO, no sentido de que a multa deveria ser reduzida para R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
, justamente diante da incerteza quanto à extensão real da área explorada indevidamente.

Sob esse prisma, evidencia-se, pois, a plausibilidade jurídica da tese autoral no sentido de que o Auto de Infração estaria desprovido da necessária individualização do ilícito, o que, por si só,
afasta a presunção absoluta de legitimidade do ato administrativo e justifica o controle jurisdicional, ainda que em sede liminar.

Por sua vez, o perigo de dano é igualmente manifesto, uma vez que a inscrição da Certidão de Dívida Ativa n. 2025486048 em nome do
A
gravado já se consumou, com iminente ajuizamento de execução fiscal e restrições decorrentes do protesto e da negativa de certidões, causando evidente constrição patrimonial e impedimentos na atividade econômica do interessado
,
danos estes de difícil reversão e desproporcionais frente à controvérsia posta.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido pela Corte de Vértice:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ARBITRADA NO VALOR DE R$ 1.500 .00,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS). ACÓRDÃO REFORMOU A SENTENÇA PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará que reduziu o valor da multa aplicada pela recorrente à recorrida de R$ 1.500 .000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), mínimo previsto no art. 41 do Decreto 3.179/99. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na aplicação de multas administrativas em geral, tem observado três teses: a) quando o processo judicial não é instruído com o processo administrativo, a revisão judicial do montante fixado não é adequada (
AgInt
no REsp 1865164/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020,
DJe
18/12/2020,
g.n
.); b)
quando o processo judicial contém o processo administrativo, auto de infração ou decisão administrativa e, no referido ato administrativo, não constam os critérios para o parâmetro de fixação acima do mínimo legal ou normativo, o ato de fixação administrativa padece de nulidade
(REsp 1686089/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017,
DJe
19/12/2017); c) quando a análise da multa exigir a reapreciação dos critérios que levaram à fixação do montante da sanção, há ofensa à Súmula 7 do STJ ( REsp 1795584/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019,
DJe
26/03/2019). 3. O restabelecimento da sentença de primeiro grau exigiria a reanálise dos critérios e parâmetros para a fixação da multa administrativa acima do mínimo legal, o que é incompatível com a via pretendida. Incidência da Súmula7/STJ. 4. Recurso especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1759697 CE 2018/0203620-8, Data de Julgamento: 18/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/12/2022) (grifos nossos).

Cumpre destacar que a tutela deferida possui natureza eminentemente cautelar e reversível
, preservando o
status quo
até ulterior instrução probatória e julgamento de mérito da ação declaratória.

Por tais fundamentos, não se verifica ilegalidade ou abusividade na decisão agravada, que, ao contrário, se coaduna com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade, além da jurisprudência consolidada sobre a necessidade de
proporcionalidade na fixação de penalidades administrativas ambientais.

Forte nessas razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026